Tribunal: TJSP
Processo: 1000505-62.2022.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Aposentadoria especial de diretora escolar. Cômputo do período de atuação como diretora escolar para o cálculo de aposentadoria. Omissão inexistente. Exoneração da servidora do cargo de professora para assunção do cargo de diretora efetivamente considerado ao tempo do julgado. Carreira não interrompida diante do exercício do novo cargo, intimamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Aposentadoria especial de diretora escolar. Cômputo do período de atuação como diretora escolar para o cálculo de aposentadoria. Omissão inexistente. Exoneração da servidora do cargo de professora para assunção do cargo de diretora efetivamente considerado ao tempo do julgado. Carreira não interrompida diante do exercício do novo cargo, intimamente relacionado com a função de magistério. Prequestionamento. Basta que se haja debatida e decidida a matéria controvertida, não se exigindo expressa menção aos dispositivos legais. Embargos de declaração rejeitados.